Tribunal: TJDFT
Processo: 0736468-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736468-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO AGRAVADO: DEMETRE CALIMERIS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Correa Lima Galvão contra pronunciamento judicial proferido nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n. 0723765-52.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu em parte os embargos de declaração opostos por ela para afastar a necessidade de juntada da cópia da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e para complementar os esclarecimentos expostos (id 207601449 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento contra a decisão de id 207601449 dos autos originários. O Juízo de Primeiro Grau proferiu ato judicial em que: 1) reiterou a determinação para que a agravante junte cópia da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; 2) intimou as partes para apresentarem planilha descritiva com data do pagamento, valor pago e valor atualizado; 3) intimou o agravado para apresentar planilha detalhada e atualizada dos aluguéis e de débitos acessórios (id 206900294 dos autos originários). A agravante opôs embargos de declaração contra o ato supramencionado (id 207591289 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos para afastar a necessidade de juntada de cópia da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e para complementar os esclarecimentos expostos (id 207601449 dos autos originários). A determinação contra a qual a agravante insurge-se não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento quanto ao pedido de reforma do ato judicial de id 207601449 dos autos originários, em razão da ausência de conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator